Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. obrigações contraídas com instituição financeira depositária. limitação dos descontos de obrigações em conta-corrente. Stj. Resolução Bacen 4.790/2020. Ratificação de situação jurídica pré-existente. SOLICITAÇÃO DE cancelamento do débito automático PELO CORRENTISTA. total controle dos débitos AUTORIZADOS em conta-corrente PELO CONSUMIDOR. possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas. possibilidade de o credor utilizar-se de outros instrumentos lícitos para reaver seu crédito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução.
2. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Importante ressaltar que o agravante solicitou o cancelamento do débito automático, conforme autoriza o art 9o da Resolução Bacen 4.790/2020.
3. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade de o consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.